Tribunal: TJDFT
Processo: 0714268-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714268-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IVONEIDE DE ARAUJO COSTA AGRAVADO: EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA IVONEIDE DE ARAÚJO COSTA, tendo por objeto a r. decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por ÊXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA, rejeitou a impugnação apresentada em face de bloqueio de valores por meio da ferramenta SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 57742403 – págs. 161 a 163): “Conforme o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou de destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia. De plano, impera anotar que o sistema BACENJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe a parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Em análise ao espelho de bloqueio do SISBAJUD (ID 176885997) registro que foi bloqueada a quantia de R$ 1.200,86 em conta da Caixa Econômica Federal, em 06.09.2023. Em análise ao extrato acostado ao ID 172098099 - Pág. 7, verifica-se que houve crédito via PIX no valor de R$ 1.500,00, em 04.09.2023. Dos quais, R$ 1.182,75 a executada alega ser referente à pensão alimentícia de seu filho, paga pelo genitor Ronipetson Gomes dos Santos. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que a verba se trata de alega pensão. A devedora deveria ter acostados os termos do acordo da pensão alimentícia ou o contracheque do genitor com o desconto da pensão, já que afirmou que a pensão é descontada diretamente do salário. Porém, não o fez. Desse modo, a executada não se desincumbiu do ônus de provar a impenhorabilidade da verba constrita. Esse também é o entendimento do JDFT: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE TERCEIRO. BLOQUEIO. SISBAJUD. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVADO. 1. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger a posse daquele que, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição de bens que possua ou dos quais seja proprietário (CPC, art. 674). 2. Em embargos de terceiro, o embargante deve produzir prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro (CPC, art. 677). 3. Não comprovado que os valores bloqueados na conta bancária da parte executada pertencem à terceiro e decorrem de pensão alimentícia, deve ser mantida a constrição aplicada por ordem judicial. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1740998, 07039925120228070012, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no PJe: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ALIMENTOS. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. RECIBOS UNILATERAIS. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. INSUFICIÊNCIA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ao oferecer impugnação à penhora, deve a parte executada instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois lhe incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, à luz dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, § 3o, I, do CPC. 2. A agravante alega que foram constritos de sua conta-corrente e conta-poupança, via Sisbajud, valores correspondentes à pensão alimentícia paga em favor de seu filho e aos seus honorários profissionais (psicóloga). Todavia, a ausência do demonstrativo de saldo e das movimentações realizadas na conta-poupança obsta o reconhecimento de que o numerário bloqueado decorre de prestação de alimentos em favor do seu filho. 3. Recibos unilaterais confeccionados após intimação judicial, sem assinatura do contratante do serviço, e impugnados pela parte exequente, somados ao registro de várias operações de entrada e saída de valores na conta bancária, não são suficientes para comprovar que o montante retido na conta-corrente se refere a honorários de profissional liberal. 4. Se a parte executada não comprova a origem dos valores constritos, não há óbice à manutenção do bloqueio, presumindo-se a penhorabilidade das quantias, haja vista as hipóteses descritas no art. 833 do CPC consistirem em exceção à regra. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1680337, 07388686820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação de ID 172098099. Após a preclusão da presente decisão, expeça-se, em favor do exequente, alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada, para levantamento das quantias de R$ 1.200,86, bloqueada ao ID 176885997.” (grifos no original) Em suas razões recursais (ID 57742398), a agravante invoca, em síntese, a impenhorabilidade dos valores, por suposta ofensa ao disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Alega que os valores depositados na conta alvo do bloqueio seriam oriundos de pensão alimentícia de seu filho, de modo que se amoldariam ao conceito de impenhorabilidade (art. 833, inciso IV, do CPC). Também compreende que a quantia encontrada e bloqueada se enquadra na vedação contida no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, haja vista que não ultrapassa os 40 (quarenta) salários mínimos ali previstos. Entende que essas circunstâncias legitimam o reconhecimento da inviabilidade da constrição levada a efeito na origem. Reitera os argumentos apresentados na impugnação e pede, ao final, o deferimento da tutela antecipada para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os termos da decisão agravada. No mérito, postula a reforma do decisum, para que sejam acolhidos todos os termos da impugnação apresentada contra o bloqueio efetivado pelo sistema SISBAJUD no curso do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Dito isso, passo à análise do preenchimento dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Da leitura dos autos, verifica-se que a agravante busca a reforma da decisão que não acolheu a sua impugnação a ato judicial que logrou êxito no bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, de modo a dar efetividade ao pagamento de obrigação perquirida em cumprimento de sentença. Sustenta a existência de inviabilidade do bloqueio e alega malferimento ao disposto no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, dada a impenhorabilidade de valores oriundos de pensão e dos depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Isso é a plausibilidade do direito, no seu entender. Entende que a urgência se sustenta principalmente pelo fato de que a decisão recorrida tem o condão de abalar a sua vida financeira e, além disso, a parte agravada poderia requerer o levantamento dos valores. No caso, à luz dos elementos probatórios colacionados, vislumbro que a agravante preenche os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registra-se que a probabilidade do direito deve estar evidente. Na espécie, quanto ao primeiro argumento, calcado no artigo 833, inciso IV, do CPC, não ficou comprovada de forma inequívoca ou razoavelmente suficiente a alegação de que os valores bloqueados em sua conta poupança seriam derivados de pensão alimentícia percebida por seu filho. A despeito de sugerir a existência de contracheque do pai da criança, não consta nos autos o mencionado documento, tampouco outra prova ou mesmo indício probatório relativo à afirmação. Lado outro, no que concerne ao bloqueio de valores depositados em poupança, em montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, a questão em debate não comporta maior debate jurídico, calcada em conclusão unívoca, é dizer, com apenas uma interpretação, até o presente momento, no sentido de que o montante contido nesse tipo de conta bancária goza da impenhorabilidade legal, prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Para o egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), essa proteção possui natureza absoluta. Confira-se: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta-poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X , do Código de Processo Civil . 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.437.389/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)” (sem grifo no original) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em aplicações financeiras, de modo que, constatado que a parte executada não possui saldo suficiente, cabe ao juiz, independentemente da manifestação da parte interessada, indeferir o bloqueio de ativo financeiro ou determinar a liberação dos valores constritos. Isso porque, além de as matérias de ordem pública serem cognoscíveis de ofício, a impenhorabilidade em questão é presumida, cabendo ao credor a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor. Precedente: AgInt no AREsp 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022. 2. Agravo interno da ANP a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.328.603/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)” Quanto a essa questão, os argumentos lançados no recurso têm o condão de gerar no julgador a certeza inequívoca de que o direito pende para os interesses da recorrente, ao menos, nesta análise inicial. Até porque, os elementos contidos nos autos não permitem a conclusão de eventual má-fé ou abuso de direito por parte da agravante, o que, em tese, legitimaria o eventual levantamento do véu da proteção dada pela lei. Com efeito, a regra da impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos mantidos em caderneta de poupança, que tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais, poderia ser afastada quando demonstrado eventual abuso, má-fé ou fraude, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Isso importa na conclusão de que a plausibilidade do direito, nesse ponto, é evidente, tal como sugerido na peça recursal. Além do requisito anterior, como dito, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciadas de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também está. Diante da natureza da medida constritiva, de sua origem (poupança), bem assim a proteção dada pela lei e amparada pela jurisprudência, o alegado perigo da demora e o risco ao resultado do processo podem ser perfeitamente presumidos. De fato, levando em conta tudo o que se tem nos autos, o bloqueio do valor em questão pode, de fato, prejudicar a sua subsistência, privando-a de um necessário mínimo existencial, à luz da dignidade da pessoa humana. Portanto, por preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguinte do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, defiro o pedido de concessão de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal) para afastar o bloqueio levado a efeito pelo Juízo singular sobre conta poupança da agravante, por força do previsto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador